Tribunal: TCU
Processo: 011.675/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Jarbas Miguel Fernandes Mariano, Joana Darc Borges e Rodolfo da Nobrega Correa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Joana Darc Borges, Jarbas Miguel Fernandes Mariano e Rodolfo da Nobrega Correa contra o Acórdão 8497/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares, com débito e multa, as contas da Joana Darc Borges, e irregulares, com multa, as contas de Jarbas Miguel Fernandes Mariano e Rodolfo da Nobrega Correa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte e demais interessados deste, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.